Tribunal: TJDFT
Processo: 0748408-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748408-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA MARIA DE MACEDO RODRIGUES XAVIER AGRAVADO: SCP - FOCO VEICULOS, FOCO VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSANGELA MARIA DE MACEDO RODRIGUES XAVIER contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID 175522930), que, nos autos do cumprimento de sentença movida contra SCP - FOCO VEICULOS, FOCO VEICULOS LTDA, atendeu ao pedido da parte agravada e dilatou por mais 15 (quinze) dias o prazo para prestar contas nos moldes anteriormente fixados. Primeiramente, a recorrente faz uma digressão acerca da ação originária por ela manejada, cujo julgamento da pretensão inicial lhe fora favorável, de acordo com o acórdão de ID 169187161 e a sentença de ID 148839248. Aduz que no último dia do prazo para cumprimento da decisão de ID 171926591 já em fase de cumprimento, a parte agravada requereu a prorrogação do prazo para a prestação de contas que lhe fora imputada, tendo o Juízo a quo atendido tal pedido. Defende a impossibilidade da dilação do prazo em comento. Sustenta a ocorrência de violação do art. 139, VI, do art. 550, § 5o, e do art. 489, todos do CPC, no caso vertente, “[i]sso porque a possibilidade de dilação do prazo, prevista no art. 139, VI, do CPC, encontra limitações, as quais devem ser especialmente observadas quando se trata da prestação de contas. Se for concedida de forma discricionária, como ocorreu no último dia do prazo, sem argumento no requerimento nem fundamentação no pedido, fere de morte a garantia estabelecida pelo CPC em favor da parte autora”. Avança nos argumentos com base nos quais postula a reforma da decisão agravada. Colaciona jurisprudência favorável à tese sustentada de que não se deve admitir a prorrogação de prazos sem justa causa efetivamente comprovada nos autos. Busca a parte agravante a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pugna pela completa reforma da decisão recorrida, “(...) abrindo-se o prazo para a apresentação das contas pela Agravante, e, no mérito, seja reformada a decisão agravada para reconhecer que as agravadas não prestaram contas no prazo legalmente previsto, atraindo para si o ônus de não poderem impugnar as contas a serem apresentadas por esta agravante, tão logo sejam intimadas para tanto.” É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, comprovado o recolhimento do respectivo preparo recursal (IDs 53357911 e 53357914), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar no mérito recursal propriamente dito, entendo que se revela presente o risco ao resultado útil do processo em grau capaz de lastrear o deferimento da tutela de urgência requestada neste agravo de instrumento. Observa-se dos autos originários que a parte agravada, na peça de ID 174732418, apenas requereu o elastecimento do prazo para cumprimento da decisão de ID 171926591, sem apresentar nenhuma justificativa para tanto. E o Juízo de primeiro grau acatou o referido pleito (ID 175522930), apenas motivando seu decisum no lapso temporal do requerimento correlacionado, o qual, segundo o entendimento exposado, se deu no último dia do prazo arbitrado, não havendo, assim, qualquer óbice ao seu deferimento. Prima facie, extraiu dos elementos cognoscíveis até então produzidos nos autos que não houve demonstração de razões plausíveis para o elastecimento do prazo anteriormente fixado. Essa apreensão não implica no indicativo de engessamento dos prazos processuais, os quais, em situações excepcionais, podem ser, de fato, dilatados casuisticamente pelo juízo. Contudo, primo ictu oculi, não enxergo no particular uma justificação verossímil para o deferimento contido na decisão vergastada. Nessa linha de intelecção: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROCEDIMENTO ESPECIAL. SEGUNDA FASE. PRAZO PARA PRESTAR A CONTAS. QUINZE DIAS. NATUREZA PEREMPTÓRIA. PEDIDO DE DILAÇÃO DO PRAZO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A interpretação literal e sistemática do Código de Processo Civil conduz à interpretação segundo a qual o prazo quinzenal para o cumprimento da condenação à prestação de contas previsto no artigo 550, parágrafo 5o, do referido diploma, tem natureza peremptória, a qual não autoriza a dilatação livre, estranha ao regramento exaustivo do procedimento especial, sob pena de ensejar indesejável insegurança jurídica. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1687039, 07399677320228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 20/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ARGUIÇÃO DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. LITISPENDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DECENAL. DILAÇÃO DO PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. NÃO CABIMENTO. 1. Mostra-se desnecessária a produção de provas com o objetivo de demarcar o fim do vínculo societário, quando observado que a existência da sociedade de fato em relação às empresas indicadas na inicial da demanda foi reconhecida por sentença exarada em ação declaratória, transitada em julgado. Arguição de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Nos termos do § 1o do artigo 337 do Código de Processo Civil, Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. 2.1. Constatado que a demanda originária tem objeto distinto da ação de prestação de contas apontadas pelos agravantes, não há razão para que seja reconhecida a litispendência. 3. Tendo em vista que, ao agravado, foi reconhecido o direito a 50% (cinquenta por cento) das cotas das empresas desde o ano de 1999, mostra-se evidenciado o interesse processual quanto à prestação de contas pelos sócios, da administração das sociedades empresárias no período em que ficou afastado. 4. Em se tratando de demanda que envolve direito pessoal, deve ser observado o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 5. Incabível a dilação do prazo previsto no artigo 550 do Código de Processo Civil, para fins de prestação de contas, quando não estiver devidamente caracterizada qualquer circunstância excepcional que justifique a medida. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1422426, 07361876220218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte recorrente merece, por prudência, ser deferida, de modo a permitir que a parte agravada, querendo, exerça, perante esta Instância revisora, a garantia do contraditório e da ampla defesa, cuja participação dialética e influente poderá contribuir para uma melhor análise do caso por ocasião do julgamento do mérito recursal. Diante de todo o exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO NESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 16 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator